Tribunal: STF
Processo: RHC 268232
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Janilson Zuccon interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A impetração objetiva o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, tendo em vista a superveniência do julgamento de apelação cível que reconheceu a falta de elementos suficientes a caracterizar o dano moral coletivo quanto aos mesmos fatos julgados na ação penal em que o agravante fora condenado. 
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada no presente habeas corpus, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema. 
3. Ademais, os registros do Superior Tribunal de Justiça são, mutatis mutandis, no sentido de que "[a] absolvição em ação por improbidade administrativa não vincula o resultado da ação penal na qual se apuram os mesmos fatos, em razão da independência entre as esferas administrativa, cível e penal" (AgRg no AREsp n. 2.171.830/SC, relator Ministro João Batista Moreira – Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023), em especial quando a absolvição cível lastreou-se na insuficiência probatória a caracterizar o dano moral coletivo. 
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.047.586 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, pretende, “ante a decisão que, nos autos da Apelação Cível n.º 0132578-39.2015.4.02.5001, do próprio TRF da 2ª Região, reconheceu que a Tomada de Preços n.° 13/2012, promovida pela Prefeitura do Município de Laranja da Terra/ES, foi “processo de licitação que ocorreu dentro dos padrões determinados pela legislação de regência”, determinar o trancamento da Ação Penal n.º 0132597- 45.2015.4.02.5001/ES por carência de justa causa”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. ANÁLISE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INVIÁVEL NO BOJO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. 
- Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Decido

2. Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.
(HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que:

Ainda que assim não fosse, em casos como o presente, os registros do Superior Tribunal de Justiça são, mutatis mutandis, no sentido de que "[a] absolvição em ação por improbidade administrativa não vincula o resultado da ação penal na qual se apuram os mesmos fatos, em razão da independência entre as esferas administrativa, cível e penal" (AgRg no AREsp n. 2.171.830/SC, relator Ministro João Batista Moreira – Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023) , em especial quando a absolvição cível lastreou-se na insuficiência probatória a caracterizar o dano moral coletivo.
Tal a jurisprudência assentada por esta Casa, a orientação a ser adotada é a da manutenção da sentença condenatória penal em virtude da independência entre as esferas cível e penal, de modo que a sentença absolutória cível não é capaz de influir no convencimento do juiz, que se formou no decorrer da instrução probatória penal, de cognição mais ampla e exauriente. (grifei) 

Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do recorrente, porquanto, conforme orientação fixada por esta Suprema Corte, as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, não havendo interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição na esfera penal por inexistência de fato ou de negativa de autoria, hipótese inocorrente no presente caso.

No sentido exposto, vale transcrever as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR ORIGINÁRIO (MIN. JOAQUIM BARBOSA) QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INICIADA EM INSTÃNCIA INFERIOR (EM FACE DO DEP. FEDERAL NEWTON LIMA NETO) E REMETIDA AO STF. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89, DA LEI N° 8.666/93). ALEGAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE REPERCUTE NA AÇÃO PENAL E RETRA A JUSTA CAUSA DA ACUSAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. ABSOLVIÇÃO CÍVEL BASEADA EM FALTA DE PROVAS. RECURSO REJEITADO. 
1. Alegação de falta de justa causa para prosseguimento de ação penal iniciada em instância inferior e que foi remetida ao STF após diplomação do Deputado Federal Newton Lima Neto em virtude de julgamento pela improcedência do pedido em ação civil pública. 
2. Impossibilidade de vincular ao juízo criminal a avaliação feita por juízo cível, ainda mais tratando-se de julgamento em instância inferior sob pena de eventual usurpação da competência criminal do STF. 
3. No presente caso, verifica-se que a improcedência do pedido condenatório na ação civil pública por improbidade decorreu de falta de prova. 
4. Na presente ação penal é possível a produção de prova suficiente para formação de convencimento condenatório, diante do caráter mais profundo da instrução criminal. 
5. Recurso a que se nega provimento.
(AP 568 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224  DIVULG 12-11-2013  PUBLIC 13-11-2013 - grifei)

[...]
4.  As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes:  MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017;  RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014.
[...]
(HC 147.576 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente